Tribunal: TJBA
Processo: 8188650-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8188650-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IVAN SILVA DUARTE e outros Advogado(s): RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO. TEMA 1.113/STJ. FATO GERADOR DO IMPOSTO QUE CORRESPONDE AO ATO DE REGISTRO E NÃO A DATA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO SEM RESPALDO LEGAL. REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de apelação cível interposta por IVAN SILVA DUARTE e JOANE FREITAS DUARTE contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que concedeu parcialmente a segurança para assegurar o recolhimento do ITIV com base no valor declarado da transação (R$ 1.430.720,89), mas determinou a atualização monetária do referido valor pelo IPCA até a data do fato gerador. II. Questão em discussão: Discute-se se é juridicamente possível determinar, no âmbito de mandado de segurança, a atualização monetária do valor da transação declarado pelo contribuinte como base de cálculo do ITIV, sem prévia instauração do procedimento previsto no art. 148 do CTN e em desconformidade com o precedente vinculante do Tema 1.113/STJ. III. Razões de decidir: O Tema 1.113/STJ firmou a tese de que o valor declarado da transação goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado pelo Fisco mediante regular processo administrativo de arbitramento (art. 148 do CTN). A correção monetária aplicada judicialmente sobre o valor da transação equivale à alteração da base de cálculo sem respaldo legal e em afronta ao devido processo administrativo tributário. O fato gerador do ITIV ocorre apenas com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis (arts. 1.227 e 1.245 do CC), de modo que a correção monetária desde a promessa de compra e venda pressupõe momento equivocado do fato gerador. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido para excluir a determinação de atualização monetária do valor da transação, mantendo-se a sentença nos demais termos. Tese de julgamento: “O valor da transação declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITIV e não pode ser atualizado monetariamente sem prévio procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8188650-37.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo com o Voto do Relator. PRESIDENTE Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA